Tribunal: STF
Processo: AI 357652
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA TRABALHISTA -
PRESSUPOSTOS DO RECURSO DE REVISTA - ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA
DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.
          O debate em torno da aferição dos pressupostos de admissibilidade do
recurso de revista não viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, por env
olver
discussão pertinente a tema de caráter eminentemente infraconstitucional.
Precedentes.
          A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se em causa
s
de natureza trabalhista, deixou assentado que, em regra,  as alegações de
desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação

dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestaç
ão
jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente
reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do
recurso extraordinário. Precedentes.